Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO VOLTADO À INVALIDAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RESTRITA A CLÁUSULAS ESPECÍFICAS. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). ARTIGOS 166 E 184 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. O objeto da cognição judicial é definido pela correlação entre pedido e causa de pedir, sendo vedado ao magistrado a alteração da natureza da demanda, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
2. Nos termos do artigo 141 do CPC, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo substituir o pedido de nulidade integral por uma análise de cláusulas isoladas, sob pena de violação ao princípio da congruência.
3. A ação declaratória de nulidade tem por objeto a invalidação integral do negócio jurídico, sendo inviável, no âmbito de tal demanda, o exame restrito de cláusulas contratuais específicas.
4. A distinção entre ação revisional (que preserva o contrato, afastando apenas cláusulas abusivas) e ação de nulidade absoluta (que busca extinguir o negócio em sua totalidade) é determinante para fixar os limites da cognição judicial.
5. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO.